Tribunal: TJSP
Processo: 2118545-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2118545-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é
paciente REINALDO DE QUEVEDO DOS SANTOS e Impetrante LUIS
CARLOS MEDINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Com recomendação, concederam parcialmente a ordem, a fim
de determinar que o Juízo da Execução competente verifique se o
paciente, na atualidade, não está em local destinado ao regime
semiaberto e, em caso negativo, na análise da situação concreta,
delibere, imediatamente, sobre a observância do disposto na Súmula
Vinculante n. 56 do C. Supremo Tribunal Federal e no RE n. 641.320.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118545-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2118545-97.2020.8.26.0000
Comarca de Botucatu - 2a Vara Criminal
Processo n. 0000750-32.2018.8.26.0079
Impetrante: Luís Carlos Medina
Paciente: Reinaldo de Quevedo dos Santos
Voto n. 39253
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Luís Carlos Medina, em
benefício de Reinaldo de Quevedo dos Santos, com pedido liminar,
objetivando o deferimento de prisão domiciliar ao paciente, portador de
tuberculose avançada e problemas circulatórios, estando em grupo de risco
em relação ao COVID-19.
Acrescenta que está recolhido em local cujas condições
precárias de higiene, superlotação, sem viatura para eventual transporte a
pronto-socorro, além de alimentação inadequada e sem fornecimento de
medicamentos necessários agravam a situação.
Também aduz que, apesar de condenado a cumprir pena
em regime semiaberto, encontra-se em estabelecimento destinado ao
estágio fechado.
Indeferida a liminar, dispensou-se a vinda de informações
complementares (fls. 22/24).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do “mandamus” ou pela denegação da ordem (fls. 28/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118545-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.
Ao que se extrai, o paciente, com 32 anos de idade, teve
cumprido contra si, aos 28/5/2020, mandado de prisão referente a
condenação
transitada
em
julgado,
nos
autos
n.
0000750-32.2018.8.26.0079, por incurso nos artigos 129, § 9o, e 147,
ambos do Código Penal, em concurso material, impondo-se pena de 5
meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Acerca do estado de saúde, apresentou documento em que
anotado o acompanhamento médico relativo à tuberculose, datado de abril
pp., sem indicação clara do estágio da doença.
De qualquer modo, a impetração não foi instruída com cópia
de decisão da origem, eventualmente considerada como geradora de
constrangimento ilegal, de modo que a análise do pedido de prisão
domiciliar diretamente neste grau caracterizaria a vedada supressão de
instância.
Não obstante, vale observar que informes da Secretaria de
Administração Penitenciária dão conta de adoção de medidas preventivas,
como aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e
permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso
de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve intensificação
na verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se,
inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de
segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são
submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio
com os demais reeducandos.
Além disso, desde 15 de junho pp., foi iniciada a testagem
em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do
sistema penitenciário, constatando-se, nesta fase inicial, taxa de mortalidade
intramuros inferior à observada no meio externo (4,8% entre pessoas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118545-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liberdade, enquanto entre os presos a taxa é de 0,96%), denotando o acerto
das medidas adotadas até o momento.
Quanto ao mais, não há informação quanto ao local onde o
paciente está recolhido.
O regime inicial fixado em sentença foi o semiaberto,
havendo alegação, nesta impetração, de que se encontra em unidade
destinada ao estágio fechado, o que, diga-se, por vezes ocorre por
deficiência ou insuficiência estatal momentânea.
O C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante
n. 56, nos seguintes termos: “A falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no
Recurso Extraordinário n. 641320”.
Tendo em vista que se trata de entendimento vinculante,
portanto, diretriz a ser seguida também em primeira instância, não vislumbro
prejuízo no enfrentamento da questão diretamente neste grau.
Com efeito, a referida Súmula faz referência expressa à
necessidade de serem observados “os parâmetros fixados no Recurso
Extraordinário 641320”, associado à regra de que ao juízo da execução
compete zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança
(LEP, art. 66, VI).
Ausente informação segura acerca de efetivação do
recolhimento do paciente em local destinado ao regime semiaberto, de rigor
a concessão parcial da ordem, conforme decidido por esta 13a Câmara de
Direito Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n.
0021818-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. De Paula Santos.
Segundo o decidido, “em casos quejandos, à luz do
entendimento agora sumulado, compete ao Juiz ‘da execução penal’ avaliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118545-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a situação concreta e, na eventual inviabilidade das ‘medidas alternativas
propostas’, deliberar sobre o pronto deferimento de ‘prisão domiciliar ao
sentenciado’”.
Por fim, em pesquisas feitas no sistema deste Tribunal, não
foi localizado expediente executório em nome do paciente. Considerando-se
que a prisão se deu há mais de 60 dias e que a pena aplicada não é
extensa, recomenda-se que, se o caso, seja providenciada a formação de
processo de execução, com urgência.
Nessa conformidade, com recomendação, concede-se
parcialmente a ordem, a fim de determinar que o Juízo da Execução
competente verifique se o paciente, na atualidade, não está em local
destinado ao regime semiaberto e, em caso negativo, na análise da situação
concreta, delibere, imediatamente, sobre a observância do disposto na
Súmula Vinculante n. 56 do C. Supremo Tribunal Federal e no RE n.
641.320.
Augusto de Siqueira
relator